Tribunal: STF
Processo: RE 327717
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO.
                    Mostram-se infrutíferos os embargos declaratórios opostos com o fim de
prequestionamento, quando a argüição de ofensa a dispositivos constitucionais sequer
foi deduzida nas contra-razões do recurso em sentido estrito. Os embargos de declaração
não se prestam a inovar a causa e incluir fundamentos até então ausentes no feito.
Súmulas nºs 282 e 356 desta  Corte. Precedentes.
                    Agravo improvido.